Tribunal: TJES
Processo: 5017574-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017574-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FABIO SALLES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017574-45.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
FABIO SALLES DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida no id. 5854988, que julgou procedente o pedido de fornecimento de aparelho CPAP nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE a pretensão para o fim de confirmar a tutela de urgência a seu tempo deferida e torná-la definitiva para obrigar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, a providenciarem o fornecimento do aparelho CPAP e máscara ao requerente FÁBIO SALLES DO ESPÍRITO SANTO, conforme prescrição médica.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

O Município de Vitória, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando, para tanto, a necessidade de observância do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao
direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS
, alegando que o
fornecimento do aparelho pleiteado pelo recorrido é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

O recorrido e o Estado do Espírito Santo, devidamente intimados (ids. 5855004 e 5855005), não apresentaram contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o STF fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Posteriormente, o STF reconheceu a repercussão geral da questão envolvendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que visem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS (Tema 1.234). Em concessão de tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC (indicado como representativo de controvérsia) foi proferida pelo Pretório Excelso a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
: [...] (i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
[...].

Nesse cenário, considerando que a disponibilização do CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) é de competência da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio do programa BIPAP/CPAP, conforme atestado pelo próprio Estado do Espírito Santo em sede de contestação, entendo que, em observância ao decidido pela Suprema Corte nos Temas 793 e 1.234, a determinação de cumprimento da obrigação, no caso dos autos, deve ser dirigida ao Estado do Espírito Santo.

Ressalto que, como consta no id. 5854927, o recorrido foi incluído no programa da SESA em 05/08/2021, tendo recebido o equipamento CPAP em 30/09/2021.

Assim, estando o fornecimento do equipamento fora do âmbito das competências do Município, entendo que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, conforme decisão do STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória
e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(
apenas em relação ao Município de Vitória
) nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)